Tribunal: TJDFT
Processo: 0039558-29.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0039558-29.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ESPOLIO DE JOÃO DE DEUS TORRES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA AURIDEA ROCHA MIRANDA TORRES D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por BRB BANCO DO BRASÍLIA S/A em face da Sentença prolatada pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de ação de cobrança, julgou procedente o pedido autoral para determinar ao Réu o pagamento em virtude de correção do saldo existente em conta durante os planos Bresser, Verão, Collor e Collor II. Em ID 18831421, determinei a suspensão do presente processo durante o prazo de 60 meses, conforme ordem do Ministro Gilmar Mendes, relator dos Recursos Extraordinários no 631.363/SP (Tema 284) e no 632.212/SP (Tema 285), que determinou a suspensão do julgamento dos referidos recursos No entanto, apesar do decurso do prazo, o Min. Gilmar Mendes Relator do RE 632212, Tema 285, referente ao Plano Collor II, determinou a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória. Em consulta ao andamento daqueles autos, constato que ainda continua vigente a ordem de sobrestamento dos recursos referentes ao Tema 285 do STF, que versam sobre os processos relacionados a expurgos inflacionários advindos dos planos econômicos Collor I e Collor II, os mesmos discutidos nos presentes autos. Em 13/03/2025, o Relator proferiu despacho com o seguinte teor “Tendo em vista o decurso do prazo de 60 meses de suspensão do julgamento dos REs 631.363 (tema 284) e 632.212 (tema 285) (eDOC 761)1, solicitem-se informações à Advocacia-Geral da União sobre o número de adesões de poupadores ao acordo coletivo homologado nos presentes autos, entre outras informações que o órgão considerar pertinentes.” No entanto, não há ordem de levantamento da suspensão dos processos ou a publicação do acórdão paradigma do Tema 285. Considerando que ainda continua vigente a ordem de sobrestamento dos recursos referentes ao Tema n. 285 do Supremo Tribunal Federal (STF), mantenho, em respeito à sistemática da repercussão geral, a suspensão do processo até julgamento final da controvérsia pelo STF. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2025 21:34:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador